Tribunal: TJPA
Processo: 0803430-52.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803430-52.2026.8.14.0000

PACIENTE: VANDA GOMES MENDES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA E INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 15/01/2026, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidos 63g de substância análoga à cocaína e 7,4g de substância análoga à maconha, posteriormente convertida a prisão em preventiva.

A defesa sustentou ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, alegando fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis, dependência química e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão em flagrante foi homologada regularmente, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de entorpecentes fracionados e acondicionados para mercancia.

5. A custódia cautelar fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como na existência de outro processo por crime da mesma natureza, indicativo de reiteração delitiva.

6. Informações prestadas pela autoridade apontam indícios de vinculação da paciente a organização criminosa, reforçando o risco concreto à ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

8. A alegação de dependência química e pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9. As medidas cautelares diversas da prisão foram expressamente afastadas pelo juízo de origem, por inadequadas e insuficientes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade efetiva da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LVII e LXVI; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Kllécia Kalhiane Mota Costa Jacinto, em favor de
Vanda Gomes Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800202-31.2026.8.14.0045.

Conforme se extrai da petição inicial de ID 33735244, a paciente foi presa em flagrante no dia 15/01/2026, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidos 63g de substância análoga à cocaína e 7,4g de substância análoga à maconha. Posteriormente, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantendo a custódia cautelar ao indeferir pleito defensivo de revogação.

Sustenta a defesa a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, asseverando que a paciente é dependente química, encontra-se em tratamento psiquiátrico junto ao CAPS, possui residência fixa, exerce atividade lícita como microempreendedora individual no ramo de vestuário, não ostenta antecedentes criminais e não há elementos concretos indicativos de tráfico organizado ou risco à ordem pública.

Alega a impetrante que a decisão combatida teria se amparado em fundamentos genéricos, notadamente na gravidade abstrata do delito e em suposta vinculação com terceiros investigados, sem demonstração individualizada do periculum libertatis. Sustenta que inexistem elementos concretos que indiquem risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública, ressaltando que a paciente não tentou evadir-se, colaborou com as autoridades e possui vínculos familiares e laborais estáveis.

Argumenta, ainda, que a condição de dependente química da paciente impõe tratamento sob a perspectiva da Lei nº 11.343/2006, que privilegia abordagem terapêutica ao usuário, invocando princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da intervenção mínima e da presunção de inocência, previstos no art. 5º, incisos LIV, LVII e LXVI, da Constituição da República.

Sustenta, outrossim, violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que outras investigadas no mesmo contexto fático, inclusive aquelas contra as quais havia mandado de prisão, já se encontram em liberdade, enquanto a paciente, que não possuía ordem judicial prévia, permanece segregada.

No que tange ao pedido liminar, afirma estarem presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea da prisão, e o periculum in mora, decorrente do agravamento do quadro psiquiátrico da paciente no ambiente carcerário e da privação de tratamento adequado.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para imediata colocação da paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, permitindo que responda ao processo em liberdade.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33888097).

Em parecer (Id. 34545797), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
parcial concessão
da ordem, para substituir a prisão cautelar, por medidas alternativas à prisão (art. 319, CPP).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 15/01/2026, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes (63g de cocaína e 7,4g de maconha), defendendo a inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, além de invocar condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, atividade lícita e ausência de antecedentes relevantes.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que não assiste razão à impetrante, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, aptos a evidenciar a necessidade da medida extrema.

Com efeito, impõe-se, inicialmente, transcrever os fundamentos do decreto prisional, proferido em sede de audiência de custódia, que, com precisão técnica, assentou:

“Analisando os autos, verifico que a prisão em flagrante foi efetuada em conformidade com os ditames legais, estando presentes os requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal, motivo pelo qual HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante.

No tocante à necessidade de segregação cautelar, acolho o parecer do Ministério Público pela conversão em prisão preventiva, diante da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que a custodiada demonstra prática delitiva reiterada, bem como a quantidade de entorpecentes encontradas em sua posse foi expressiva.

Conforme Certidão de Antecedentes Criminais, a custodiada responde a outro processo por crime de mesma natureza, evidenciando o risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta da agente.

Destaca-se que o crime de tráfico de drogas, equiparado em seu tratamento jurídico aos crimes hediondos, possui gravidade concreta, atingindo a coletividade de forma ampla e sendo fator decisivo e recorrente para a prática de outros crimes (...).

Nesse caso, entendo ser insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da natureza do delito e a reiteração delitiva demonstrada.”

Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora reafirmou, com base em elementos adicionais constantes dos autos, que:

“(...) foram apreendidas (63g de substância análoga a cocaína e 7,4g de substância análoga a maconha) devidamente separados e embalados em pequenas porções (...). Embora tecnicamente primária e com residência fixa, tais circunstâncias não têm o condão, isoladamente, de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade, risco de fuga e possível atuação em organização criminosa (...). Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.”

Além disso, em informações prestadas pela autoridade tida como coatora, destacou circunstâncias ainda mais gravosas, consignando que a paciente ostenta antecedentes por tráfico de drogas e estaria vinculada diretamente a organização criminosa, o que reforça os indícios de habitualidade delitiva e inserção em contexto de criminalidade organizada.

Diante desse cenário, evidencia-se, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti encontra-se consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos da prisão em flagrante e da apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade relevante, fracionadas e acondicionadas de modo típico da mercancia ilícita.

Por sua vez, o periculum libertatis revela-se, de maneira concreta, na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade efetiva da conduta, a expressiva quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, bem como os elementos indicativos de reiteração delitiva e eventual vínculo com organização criminosa.

Outrossim, a existência de investigação anterior ou de ação penal em curso por crime da mesma natureza reforça o risco de reiteração delitiva, circunstância apta a justificar a custódia cautelar, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

De igual modo, a alegação de dependência química e acompanhamento pelo CAPS não possui o condão de infirmar a legalidade da custódia cautelar, sobretudo quando os elementos coligidos indicam, em juízo de probabilidade, a prática do crime de tráfico de drogas, cuja repressão atende a relevantes interesses da ordem pública.

Ademais, a pretensão de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência absolutamente incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Por fim, no tocante à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que o magistrado de origem enfrentou expressamente a questão, concluindo, de forma fundamentada, pela sua inadequação e insuficiência, conclusão que se revela coerente com as particularidades do caso concreto.

Destarte, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, devendo ser preservada a decisão da autoridade apontada como coatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026